Tribunal: STF
Processo: ARE 1543950
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DO PRAZO CONTÍNUO DO CPP. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
 1.	Recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferiu pedido de revisão criminal, tendo a decisão agravada inadmitido o recurso por intempestividade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 1.	A questão em discussão consiste em definir se o recurso extraordinário com agravo foi tempestivamente interposto, à luz do prazo processual previsto no Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
 1.	O acórdão recorrido foi publicado em 05/11/2024, e o recurso extraordinário com agravo foi protocolizado em 27/11/2024, ultrapassando o prazo legal de 15 dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, combinado com o art. 798 do CPP.
 2.	O Supremo Tribunal Federal adota entendimento pacífico no sentido de que, nas hipóteses que envolvam matéria penal, aplica-se o prazo corrido previsto no Código de Processo Penal, sendo inadmissível o recurso interposto fora desse limite.
IV. DISPOSITIVO 
 1.	Recurso extraordinário com agravo não conhecido.